Tribunal: TJDFT
Processo: 0732621-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DE PARCELAS RELATIVAS A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA NAS PARCELAS DO MÚTUO DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELO DEVEDOR. EXCESSIVO ENDIVIDAMENTO. ASSERTIVA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1.085 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.085, firmou o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
2. O empréstimo de dinheiro contratado pelo consumidor com instituição financeira encerra negócio jurídico que envolve interesse essencialmente privado, de modo que tem prevalência o princípio pacta sunt servanda na relação negocial entre eles estabelecida. A liberdade contratual é exercida em consonância com a autonomia privada. Nenhum elemento de informação existe a atestar tenha sido violado o princípio da autonomia da vontade, mesmo porque, segundo indica a prática comercial notoriamente conhecida, aquiesceu o agravante, no exercício da liberdade de contratar, como contrapartida por condições negociais mais vantajosas, que a quitação das parcelas mensais se fizesse por desconto em conta corrente.
3. Quanto à alegação de que os descontos realizados em sua conta corrente violariam a natureza alimentar do salário auferido pelo agravante, tal circunstância, por si só, não configura qualquer ilegalidade, haja vista não haver no direito brasileiro norma limitadora do percentual de débitos de possível lançamento em conta bancária para quitação de parcelas devidas pela contratação de empréstimos feitos a instituições financeiras.
4. Recurso conhecido e desprovido.